Tribunal: TJBA
Processo: 8004519-46.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004519-46.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ADRIANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO COMPROVADA
CERTIDÃO DOS CORREIOS DE QUE “NÃO EXISTE ENTREGA DOMICILIAR”. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8004519-46.2020.8.05.0039
,
tendo como Apelante o

BANCO ITAUCARD S.A.

e Apelado
ADRIANO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.